Tribunal: TJMT
Processo: 1026865-17.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026865-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA REGINA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 012.186.131-73 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DO PRODUTO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LUZIA REGINA MARQUES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com Inexistência de Débito, Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral, movida em face do BANCO BMG S.A. A autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito com RMC, tendo pretendido apenas empréstimo consignado. Pleiteou nulidade contratual, devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral. A sentença rejeitou os pedidos, e a autora recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual modalidade (simples ou em dobro); (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza híbrida da operação contratada (cartão com RMC), a distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional e a forma de amortização, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

4. O banco não demonstrou que prestou informações suficientes e adequadas que permitissem à consumidora compreender a real natureza da contratação, o que caracteriza vício de consentimento por erro essencial, nos termos do art. 138 do Código Civil.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em contratos dessa natureza, a ausência de informação clara autoriza a anulação da contratação e a conversão da operação em empréstimo consignado (REsp 1722322/MA;
AgInt
no REsp 2094937/MT).

6. A conversão do contrato impõe o recálculo dos encargos financeiros com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

7. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por não haver nos autos comprovação de má-fé da instituição financeira, requisito exigido pelo parágrafo único do art. 42 do CDC.

8. A mera contratação equivocada, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, cobranças vexatórias ou exposição pública, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de informação clara e destacada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) configura vício de consentimento por erro essencial.

2. A contratação viciada deve ser convertida em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade, conforme divulgada pelo Banco Central.

3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

4. A contratação equivocada desacompanhada de efeitos extrapatrimoniais relevantes não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 138 e 170; CDC,
arts
. 6o, III, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 99, §3o, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2094937/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024; STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 26.06.2018; STJ, REsp 2055899/MG, Rel.a Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1001440-11.2023.8.11.0039, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1055600-09.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026865-17.2024.8.11.0003

LUZIA REGINA MARQUES DOS SANTOS X BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUZIA REGINA MARQUES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral proposta pela apelante em desfavor do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Na origem, a autora afirma ter contratado apenas um empréstimo consignado vinculado ao contrato no 11681192, porém o banco teria, unilateralmente, embutido um cartão de crédito com RMC, sem sua solicitação ou ciência, ocasionando reserva indevida de margem e descontos reputados fraudulentos. Requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão, restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

Nas razões recursais, a apelante sustenta ausência de comprovação da validade do contrato e que a data constante no instrumento diverge do extrato do INSS; ilegalidade dos descontos/reserva de margem sem consentimento; cabimento da restituição em dobro e da indenização por danos morais, requerendo a fixação do
quantum
não inferior a R$ 10.000,00. Pugna, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais (Id. 329847891).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado suscita preliminar de assédio processual e impugna a gratuidade de justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id. 329847893).

A apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 330053356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE
ASSÉDIO PROCESSUAL

Eminentes pares:

De início, impende analisar as preliminares suscitadas.

A preliminar de assédio processual deve ser afastada.

O assédio processual exige a prova robusta de uma conduta dolosa, abusiva e reiterada, com o objetivo claro de prolongar o processo e prejudicar a parte adversa. A mera reiteração abusiva de medidas judiciais ou o uso de recursos, sem a comprovação da má-fé, não é suficiente para sua configuração.

Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afastar a aplicação da penalidade de multa quando manejado o recurso previsto em lei, sendo a conduta de per si insuficiente para demonstrar o intento protelatório. (...)”
(STJ - REsp: 1801878 CE 2019/0063870-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019).

Na hipótese, não há múltiplas ações, recursos protelatórios, alteração maliciosa da verdade, resistência injustificada ou qualquer conduta que configure ato atentatório à dignidade da Justiça.

Igualmente, a autora apenas ajuizou ação declaratória e interpôs recurso de apelação, exercendo regularmente o direito constitucional de acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, CF.

Portanto,
REJEITO

preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE

Eminentes pares:

A preliminar de impugnação à gratuidade, também, não merece acolhimento.

De acordo com o que estabelece o art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica.

Na espécie, a sentença já registrou que “é ônus do impugnante trazer aos autos a prova da capacidade econômica do requerente da assistência judiciária gratuita, e o réu nada comprovou”, motivo pelo qual rejeitou a impugnação (Id. 329847889).

Além disso, o banco limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório e não trouxe qualquer elemento novo ou documento idôneo capaz de afastar a presunção legal, consoante dispõe o art. 99, §3o, do CPC (Id. 329847893).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“(...) De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do art. 99, do
CPC.(...)
.”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício já concedido, por ausência de prova mínima da capacidade financeira da apelante.

Portanto,
REJEITO
preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca de contratação bancária envolvendo cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmada sob a alegação de ter sido compreendida pela consumidora como empréstimo consignado tradicional.

A matéria encontra-se consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061, cujo enunciado estabelece:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II).”

In
casu
, embora haja termo de adesão e Cédula de Crédito Bancário assinados juntados aos autos, o banco não apresentou instrumento contratual idôneo a demonstrar, de forma clara, destacada e transparente, a natureza híbrida da operação, qual seja, saque e cartão consignado, tampouco comprovou ter prestado informações suficientes, como determina o art. 6o, III, do CDC, para afastar o vício de consentimento (Id. 329847864, 329847865, 329847857 e 329846440).

Nos contratos de RMC, é imprescindível que o consumidor seja previamente esclarecido a respeito da natureza do produto, distinção entre empréstimo consignado tradicional e cartão consignado, forma de amortização, encargos, dinâmica dos descontos mínimos e saldo rotativo.

A ausência de tais informações caracteriza falha no dever de informação, violando o princípio da boa-fé objetiva, fundamento suficiente para o reconhecimento do vício de consentimento por erro essencial, consoante art. 138 do Código Civil, ensejando a anulação do negócio jurídico.

Esse entendimento é adotado pelo STJ, conforme se extrai:

“(...) CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. (...)” (
STJ -
AgInt
no REsp: 2094937 MT 2023/0308413-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024).

Em consonância com o posicionamento da Corte Superior, esta C. Câmara mantém, conforme precedente a seguir:

“(...) A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. (...)”
(N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

Assim, não tendo sido prestadas as informações suficientes a respeito do tipo de contratação celebrada, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a conversão da avença em empréstimo consignado comum, medida que preserva a vontade manifestada pela consumidora ao contratar e evita o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações realizadas no contrato, devem ser recalculados de acordo com a taxa média de mercado para a operação (empréstimo comum) divulgada pelo Banco Central.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

No tocante à repetição em dobro dos valores descontados, não resta evidenciada a má-fé, condição necessária à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, colhe-se entendimentos desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Por conseguinte, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação de índice de correção com a SELIC.

No tocante ao pleito de dano moral, cumpre consignar que este, na acepção jurídica do termo, não se confunde com meros aborrecimentos, contrariedades ou dissabores próprios das relações negociais.

Para que se configure o dano moral indenizável, é necessária a comprovação de lesão significativa a bem jurídico extrapatrimonial, capaz de produzir sofrimento intenso, humilhação, vexame ou abalo psicológico relevante.

A doutrina é firme ao afirmar que o dano moral pressupõe violação concreta a um interesse existencial merecedor de tutela, não bastando sensações desagradáveis ou irritações próprias da vida cotidiana.

No caso concreto, embora reconhecida a prática abusiva e o vício de consentimento, o que justificou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos indevidamente, não há prova de qualquer repercussão extrapatrimonial relevante.

A mera contratação de produto diverso do pretendido, desacompanhada de negativação, exposição vexatória, cobranças abusivas ou atos atentatórios à dignidade da pessoa, não é suficiente para caracterizar dano moral, conforme orientação consolidada do STJ e deste Tribunal.

Não há nos autos demonstração de que a autora tenha sofrido inscrição indevida, cobrança vexatória, constrangimento público ou sequelas emocionais relevantes. Os efeitos da conduta bancária, ainda que reprováveis, originaram prejuízo patrimonial, já sanado pela readequação contratual, não havendo elemento que indique abalo moral indenizável.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“(...) A configuração do dano moral exige demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade, não sendo presumida em hipóteses de inadimplemento contratual ou contratação viciada. A ausência de negativação ou de situação vexatória impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor (...)
.” (
TJMT, N.U 1001440-11.2023.8.11.0039, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 24/11/2025).

“(...) A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Não configurado o dano moral, pois não houve negativação ou exposição vexatória da autora, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de
serviço. (...)
” (
TJMT. N.U 1055600-09.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para:
1)
reconhecer
a anulabilidade do contrato no 11681192 na modalidade contrato de cartão de crédito consignado, determinando a sua readequação para empréstimo consignado comum, com o recálculo dos encargos de acordo pela taxa média de mercado para empréstimo consignado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
2)
condenar
o apelado à devolução simples dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação de outros índices com a SELIC;

Diante da sucumbência majoritária do apelado, inverto os ônus sucumbenciais para condená-lo ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, que majoro para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025